Tribunal: TJDFT
Processo: 0754992-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. HONORÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não há como reconhecer união estável no período em que as provas evidenciam a existência tão somente de um relacionamento público, mas insuficientes para demonstrar a relação familiar duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família.
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma. Ausente bens adquiridos de forma onerosa durante o período da união, não é possível reconhecer a partilha.
4. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
5. Honorários de sucumbência corretamente fixados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.